Tribunal: TJBA
Processo: 8045928-51.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045928-51.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: HELIO ASSIS DE JESUS

Advogado(s)
:
JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, KLEBER SANTOS ANDRADE

RC06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ENCAMINHADO PARA DIGITALIZAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INDISPONIBILIDADE DOS AUTOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUE TEM ORIGEM COM A INTIMAÇÃO ACERCA DA VIRTUALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO REQUERIDO DENTRO DO PRAZO DE 01 ANO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1 –
O Código Civil dispõe que prescreve em um ano a pretensão do segurado de ajuizar ação em face da seguradora. (Art.206 do Código Civil).

2 –
Após o trânsito em julgado, deve a parte requerer o cumprimento de sentença no mesmo prazo prescricional que dispunha para ajuizar a ação. (Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal)

3 –
Encaminhados os autos para a digitalização, o prazo prescricional para requerer o cumprimento de sentença deve ser suspenso, voltando a fluir após a intimação da parte sobre o retorno dos autos digitalizados.

4 –
Cumprimento de sentença apresentado dentro do prazo legal, razão não deve prosperar a alegação de prescrição intercorrente.

5 –
Decisão Mantida. Agravo Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8045928-51.2022.8.05.0000
que é agravante ALLIANZ SEGUROS S.A
e agravado Helio Assis de Jesus

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.